Tribunal: TJES
Processo: 5002796-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002796-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO TATAGIBA GARCIA e outros
AGRAVADO: SABRINA MAGESKI DA SILVA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRU
MENTO N.
5002796-79.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
RENATO TATAGIBA GARCIA E CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA.

AGRAVA
D
A
:

SABRINA MAGESKI DA SILVA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

RENATO TATAGIBA GARCIA
e
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR RENATO TATAGIBA GARCIA
interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 790703 (p. 11
et seq
), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação que opuseram ao cumprimento provisório de sentença registrado sob o n. 0024989-38.2019.8.08.0024, requerido em desfavor deles por
SABRINA MAGESKI DA SILVA
.

Nas razões do recurso (id 790685) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) ocorreu violação do princípio do contraditório; 2) não houve “Intimação da Agravante para ciência e manifestação de documentos novos apresentados pela Agravada” (p. 6); 3) “nulo está o processo, mormente quando, logo após a juntada dos documentos, o Magistrado apresenta decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento da sentença” (p. 7); 4) não há nos autos “Certidão Indicando que o recurso interposto não é dotado de efeito suspensivo” (p. 10); 5) a obrigação é inexigível; 6) “totalmente incabível o pedido da Agravada de cumprimento provisória da sentença para o pagamento de procedimento médico de lipofilling bilateral em mamas para retirada da cicatriz de queloide, no valor de R$ 10.240,00 (dez mil duzentos e quarenta reais), além de gastos extras com hospital, equipe e etc. no valor total de R$ 1.851,00 (mil oitocentos e cinquenta e um reais), bem como aplicação de radioterápicas pelo Dr. Nivaldo Kuster para tratamento da cicatriz com queloide no valor de R$ 14.620,00 (quatorze mil seiscentos e vinte reais), pois se trata de procedimentos estéticos reparadores puro, o que não encontra respaldo na sentença provisoriamente executada” (p. 20); 7) há excesso de execução (p. 21); e 8) “sendo cobrado o valor R$ 26.711,00 (vinte seis mil setecentos e onze reais), a metade de tal valor, ou seja, 50% de tal valor, é exatamente R$ 13.355,50 (treze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)” (p. 24).

Requereram o provimento do recurso “tornando-se sem efeito a r. decisão ora agravada mediante decreto de revogação/cassação/anulação, conforme fundamentos elencados em tópicos próprios” (p. 26).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 793070, p. 1-4).

C
ontrarrazões
no id
996669
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 24 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRU
MENTO N.
5002796-79.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
RENATO TATAGIBA GARCIA E CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA.

AGRAVA
D
A
:

SABRINA MAGESKI DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Tatagiba Garcia e Clínica de Cirurgia Plástica Dr Renato Tatagiba Garcia
em face da respeitável decisão id 790703 (p. 11
et seq
), que rejeitou a impugnação que opuseram ao cumprimento provisório de sentença registrado sob o n. 0024989-38.2019.8.08.0024, instaurado em desfavor deles por
Sabrina Mageski da Silva.

Alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) ocorreu violação do princípio do contraditório; 2) não houve “Intimação da Agravante para ciência e manifestação de documentos novos apresentados pela Agravada” (p. 6); 3) “nulo está o processo, mormente quando, logo após a juntada dos documentos, o Magistrado apresenta decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento da sentença” (p. 7); 4) não há nos autos “Certidão Indicando que o recurso interposto não é dotado de efeito suspensivo” (p. 10); 5) a obrigação é inexigível; 6) “totalmente incabível o pedido da Agravada de cumprimento provisória da sentença para o pagamento de procedimento médico de lipofilling bilateral em mamas para retirada da cicatriz de queloide, no valor de R$ 10.240,00 (dez mil duzentos e quarenta reais), além de gastos extras com hospital, equipe e etc. no valor total de R$ 1.851,00 (mil oitocentos e cinquenta e um reais), bem como aplicação de radioterápicas pelo Dr. Nivaldo Kuster para tratamento da cicatriz com queloide no valor de R$ 14.620,00 (quatorze mil seiscentos e vinte reais), pois se trata de procedimentos estéticos reparadores puro, o que não encontra respaldo na sentença provisoriamente executada” (p. 20); 7) há excesso de execução (p. 21); e 8) “sendo cobrado o valor R$ 26.711,00 (vinte seis mil setecentos e onze reais), a metade de tal valor, ou seja, 50% de tal valor, é exatamente R$ 13.355,50 (treze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)” (p. 24).

Requereram o provimento do recurso “tornando-se sem efeito a r. decisão ora agravada mediante decreto de revogação/cassação/anulação, conforme fundamentos elencados em tópicos próprios” (p. 26).

O recurso não deve ser provido.

A propósito da matéria versada no recurso, colhe-se em doutrina que “O cumprimento provisório deverá ser requerido por meio de petição endereçada ao juízo competente, cabendo ao exequente, não sendo os autos eletrônicos, coligir cópias dos seguintes documentos: I – decisão exequenda; II – certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; III – procurações outorgadas pelas partes; IV – decisão de habilitação, se for o caso; e V – facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito (art. 522 do CPC). Tais cópias deverão ser autenticadas, mas o próprio advogado poderá autenticá-las” (HERTEL, Daniel Roberto. O CPC e o cumprimento provisório das sentenças. Revista Bonijuris, vol. 32, n. 666, out./nov. 2020, pp. 68-75, Ed. Bonijuris: Curitiba ́PR).

No caso, a agravada requereu o cumprimento provisório de sentença sem coligir aos autos todos os documentos necessários para a instauração daquele módulo executivo. Contudo, por meio da decisão id 790703 (p. 4) foi determinada a regularização do pedido de cumprimento provisório, o que foi feito pela agravada por meio da petição e documentos id 790703 (pp. 6
et seq
).

A alegação dos recorrentes de que ocorreu violação ao princípio do contraditório não merece prosperar porque tal princípio, assim como os demais, não é absoluto. No caso, é possível concluir pela aplicação do contraditório postecipado, valendo mencionar que os agravantes não impugnaram no recurso os teores dos documentos coligidos aos autos pela exequente. A mera alegação de violação do princípio do contraditório mesmo após ciência dos teores dos documentos não se afigura suficiente para caracteizar nulidade processual.

Sobre a alegação de que não há nos autos certidão indicando que o recurso não é dotado de efeito suspensivo, observa-se que na respeitável sentença (id 790694-6) foi confirmada a tutela provisória anteriormente concedida no processo (id 790693, pp. 8-13). Em que pese a certidão coligida no id 790703 (p. 9) não mencionar que o recurso de apelação foi recebido sem efeito suspensivo, o fato é que nos termos do art. 1.012, §1º, inc. V, do CPC “Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: confirma, concede ou revoga tutela provisória”.

O art. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil estabelece que “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” e que “Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.

No caso, não se pode deixar de lembrar da preclusão temporal e da preclusão consumativa, tendo mencionado o ilustre Juiz de Direito que “as partes impugnantes deixaram de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende ser devido no momento oportuno, não sendo admitia a apresentação da memória de cálculo em data posterior a impugnação”.

Os agravantes sustentaram a inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que é “
totalmente incabível o pedido da Agravada de cumprimento provisória da sentença para o pagamento de procedimento médico de lipofilling bilateral em mamas para retirada da cicatriz de queloide, no valor de R$ 10.240,00 (dez mil duzentos e quarenta reais), além de gastos extras com hospital, equipe e etc. no valor total de R$ 1.851,00 (mil oitocentos e cinquenta e um reais), bem como aplicação de radioterápicas pelo Dr. Nivaldo Kuster para tratamento da cicatriz com queloide no valor de R$ 14.620,00 (quatorze mil seiscentos e vinte reais), pois se trata de procedimentos estéticos reparadores puro, o que não encontra respaldo na sentença provisoriamente executada” (p. 20).

Contudo,
tais pedidos formulados pela exequente não foram apreciados pelo ilustre Juiz de Direito, tendo sido mencionado na respeitável decisão recorrida que “deixo para apreciar os pedidos de custeio por parte dos executados em relação aos tratamentos descritos no teor das fls. 1113 a 120, após regularização da parte autora/exequente quanto as provas necessárias, conforme explanações anteriores neste tópico” (id 790703, p. 15). Nessa ordem de ideias, eventual análise de tal matéria importará supressão de instância.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRU
MENTO N.
5002796-79.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
RENATO TATAGIBA GARCIA E CLINICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA.

AGRAVA
D
A
:

SABRINA MAGESKI DA SILVA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DOCUMENTAÇÃO REGULARIZADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADA. CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. - A
agrav
ada requereu o cumprimento provisório de sentença sem coligir aos autos todos os documentos necessários para a instauração daquele módulo executivo, mas por meio da decisão id 790703 foi determinada a regularização do pedido de cumprimento provisório, o que foi feito pela interessada por meio da petição e documentos id 790703 (pp. 6
et seq
).

2. - A alegação dos recorrentes de que ocorreu violação ao princípio do contraditório não merece prosperar porque tal princípio, assim como os demais, não é absoluto. No caso, é possível concluir pela aplicação do contraditório postecipado. Ademais, os agravantes não impugnaram no recurso os teores dos documentos coligidos aos autos pela exequente. A mera alegação de violação do princípio do contraditório mesmo após ciência dos teores dos documentos não se afigura suficiente para acarretar nenhuma nulidade processual.

3. - Também não merece acolhimento a alegação de que não há nos autos certidão indicando que o recurso não é dotado de efeito suspensivo porque na respeitável sentença foi confirmada a tutela provisória anteriormente concedida no processo. Em que pese a certidão coligida no id 790703 não mencionar que o recurso de apelação foi recebido sem efeito suspensivo, fato é que nos termos do art. 1.012, §1º, inc. V, do Código de Processo Civil, “Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: confirma, concede ou revoga tutela provisória”.

4. - O art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” e que “Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.

5. - No caso, não se pode deixar de levar em consideração a preclusão temporal e a preclusão consumativa, tendo sido mencionado o ilustre Juiz de Direito que “as partes impugnantes deixaram de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende ser devido no momento oportuno, não sendo admitia a apresentação da memória de cálculo em data posterior a impugnação”.

6. - Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.